Tribunal: TJES
Processo: 5011141-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Assistência Judiciária Gratuita; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011141-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO SERGIO GERMANO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SANADA SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão e deferir o benefício da assistência judiciária ao embargante. Alega-se omissão na análise do pedido de purgação da mora, requerendo o seu enfrentamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de purgação da mora e, caso constatada, proceder à sua análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.

4.
A omissão ocorre quando a decisão não se manifesta sobre questão relevante ao desfecho da controvérsia, conforme previsto no artigo 489, § 1º, do CPC/2015.

5.
Constatou-se que o acórdão embargado não analisou expressamente o pedido de purgação da mora, configurando omissão passível de correção.

6.
No mérito, restou inviabilizada a purgação da mora, pois o valor depositado pelo embargante não foi suficiente para a quitação integral da dívida, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência consolidada.

7.
Assim, os embargos devem ser acolhidos apenas para suprir a omissão, sem efeitos modificativos na decisão anteriormente proferida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos sem efeito modificativo.

Tese de julgamento:

1. A omissão no acórdão sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia deve ser sanada por meio de embargos de declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC/2015.

2. Para a purgação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, exige-se o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0001880-23.2014.8.08.0039, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 28.11.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009037-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO SERGIO GERMANO DA SILVA
contra acórdão de Id nº 10246533, que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão objurgada para deferir o benefício da assistência judiciária em favor do Sr.
PAULO SERGIO GERMANO DA SILVA.

Nas razões recursais, alega o agravante a existência de omissão no que tange ao pedido de purgação da mora e, por tais razões pleiteia a sua análise para sanar a referida omissão.

Contrarrazões de Id nº 11075859, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatada, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO SERGIO GERMANO DA SILVA
contra acórdão de Id nº 10246533, que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão objurgada para deferir o benefício da assistência judiciária em favor do Sr.
PAULO SERGIO GERMANO DA SILVA.

Nas razões recursais, alega o agravante a existência de omissão no que tange ao pedido de purgação da mora e, por tais razões pleiteia a sua análise para sanar a referida omissão.

Contrarrazões de Id nº 11075859, pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início,
conheço dos embargos, eis que presentes os requisitos condicionantes de sua admissibilidade.

Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir, em sentenças e acórdãos, eventuais obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão ocorre quando a decisão não se manifesta sobre tese firmada em recursos repetitivos ou no incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC/2015), ou quando se verifica alguma das hipóteses previstas no § 1º do artigo 489 do mesmo diploma legal, conforme se segue
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...).

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Analisando os autos com mais acuidade, denota-se que a peça recursal faz menção tanto a necessidade de deferimento da gratuidade da justiça quanto ao reconhecimento da purgação da mora, considerando o depósito no valor de R$ 12.881,03 (doze mil reais, oitocentos e oitenta e um reais e três centavos), com o cancelamento de quaisquer restrições.

O v. acórdão impugnado, em que pese ter acolhido o pedido referente a concessão da gratuidade de justiça, não se manifestou expressamente acerca da purgação da mora e seus reflexos.

Assim constatada a omissão deve ser ela aclarada, o que me leva a acolher os embargos de declaração.

No entanto, considerando que a purgação da mora compreende o pagamento das parcelas vencidas, vincendas e encargos, inviável acolher o pedido formulado pelo agravante na medida em que restou insuficiente o valor depositado em juízo e não complementado após a remessa dos autos à Contadoria.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Decreto-Lei 911/69, modificado pela Lei 10.931/2004, determina que, para a purgação da mora em ações de busca e apreensão, é necessário o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas. 2. No presente caso, o apelante não pagou a totalidade da dívida, o que inviabiliza a purgação da mora. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 28/Nov/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001880-23.2014.8.08.0039. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ. 2. Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela, cabia ao recorrente comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, e não adimplido somente as prestações vencidas. 3. A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo. 4. Recurso desprovido. (TJES. Data: 06/May/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5009037-98.2022.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Busca e Apreensão).

Nesse contexto, embora seja necessário acolher os embargos de declaração para suprir a omissão quanto à análise do pedido de purgação da mora, após examiná-lo, concluo pelo seu desprovimento. Assim, os embargos são acolhidos sem efeito modificativo, exclusivamente para sanar a omissão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo embargante
PAULO SERGIO GERMANO DA SILVA
e a eles
DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão alegada,
sem efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar